Tribunal: TJDFT
Processo: 0806311-80.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILZA NEVES GEBRIM
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CORREÇÃO DO JULGADO E SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente em face do Acórdão (ID 82027932), que manteve a sentença recorrida (ID 79935860), a fim de corrigir erro material.
2. Em suas razões recursais (ID 82282273), o embargante/recorrente alega a existência de erro material no julgado, no que diz respeito à referência ao deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte embargada/recorrida. Sustenta, ainda, não ter sido observada a gratuidade de justiça deferida para si (ID 79953166).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há erro material e omissão no julgado (artigo 1.022 do CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Ao exame das argumentações expendidas, constata-se que razão assiste ao embargante, porquanto restou sedimentado no item 12 do acórdão o deferimento de gratuidade de justiça ao Recorrido. Ocorre que apesar de ter sido requerida a gratuidade de justiça, em sede de embargos à execução, bem como juntados os respectivos comprovantes, a sentença, ao indeferir a petição inicial, não apreciou o pedido do executado. Em contrarrazões ao recurso, o executado/recorrido não apresentou novo pedido de gratuidade de justiça. Dessa forma, impõe-se a modificação para saneamento do julgado.
6. No que tange à alegação de desconsideração da gratuidade deferida ao embargante, de fato, o julgado merece modificação a fim de que a exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios fixados fique suspensa enquanto não comprovada alteração de sua situação financeira (art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC).
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de Declaração acolhidos para sanar o erro material, de modo que, no item 12 do Acórdão de ID 64275845, passe a constar: “Na hipótese dos autos, não há que se falar na exigência de prévia garantia do Juízo para admissibilidade dos embargos à execução porquanto a sentença indeferiu a petição inicial, o que ocasionou a não apreciação dos pedidos formulados pelo executado/recorrido, dentre eles a gratuidade de justiça.” No que concerne à omissão constatada, acolho os embargos para acrescentar à redação do item 14 o seguinte trecho: “No entanto, fica sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida ao recorrente.”
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, §§ 2o e 3o e art. 1.022.